Tribunal: TJES
Processo: 5007317-28.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007317-28.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIDNEY BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007317-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SIDNEY BARBOSA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO PREVENTIVA.

SEM NOTÍCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES FIXADAS PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA

DE CONTEMPORANEIDADE
.

INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECORRIDO INTERNADO COMPULSORIAMENTE.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.
1.
“
P
acífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.”

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).
2.
Ausente, na hipótese, o
periculum libertatis
a justificar nova decretação de custódia cautelar do requerido. Desde a revogação do cárcere preventivo, há cerca de 07 (sete) meses, não houve comunicação de novo fato a justificar seu restabelecimento.
3.
Somado a isso, foi instaurado incidente de insanidade mental nos autos originários, a fim de submeter o recorrido a exame. Ademais, concomitantemente ao feito, foi determinada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, a internação compulsória do recorrido em hospital/clínica especializada para tratamento de transtorno comportamental, reforçando a impossibilidade de restabelecimento da segregação outrora revogada.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007317-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SIDNEY BARBOSA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que revogou a prisão preventiva do recorrido
SIDNEY BARBOSA DA SILVA
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de janeiro de 2024, o denunciado, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua genitora e vítima, Rosimar Barbosa da Silva, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Na forma das razões recursais, pugna o
Parquet
pela reforma da decisão objurgada, para seja restabelecido o cárcere revogado.

Pois bem.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, observo os seguintes argumentos utilizados para revogar a prisão preventiva:

“
[...] denoto que as infrações penais imputadas ao acusado possuem pena privativa de liberdade máxima de 06 meses, ou seja, não mostra-se razoável a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois até o acusado ser citado, apresentar resposta escrita à acusação e ser realizada a audiência de instrução e julgamento, provavelmente o acusado já vai ter cumprido mais da metade da pena privativa de liberdade prevista para as infrações penais imputadas. Portanto, em razão dos argumentos acima expostos, REVOGO a prisão preventiva do acusado SIDNEY BARBOSA DA SILVA, substituindo-a pelas medidas cautelares do art.319, incisos III (proibição de contato com a vítima), IV e V/CPP. [...].”

Do excerto transcrito, somado às atuais circunstâncias dos autos originários, vejo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Sabe-se que
“
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.”

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que resta ausente o
periculum libertatis
a justificar nova decretação de custódia cautelar do requerido.

Isso porque, desde a revogação do cárcere preventivo, há cerca de 07 (sete) meses, não houve qualquer comunicação de novo fato a justificar seu restabelecimento. Ou seja, ao que parece, as medidas cautelares estão sendo suficientes para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

E não é só.

Foi instaurado incidente de insanidade mental nos autos originários, a fim de submeter o recorrido a exame. Além disso, foi determinada sua internação compulsória nos autos de n° 5000543-96.2023.8.08.0038.

Nota-se portanto que, para além da inexistência de elementos aptos a justificar a contemporaneidade de nova segregação cautelar, o recorrido encontra-se internado, por determinação do Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, em
“
hospital/
c
línica especializada, com o devido acompanhamento por profissional”,
para tratamento de transtorno comportamental e dependência química e alcoólica.

Neste cenário, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“havendo controvérsia acerca da imputabilidade do recorrido, não se pode esquecer que em sendo comprovada sua incapacidade, caso condenado, a pena de prisão não será imposta, o que reforça a impossibilidade de restabelecimento da segregação outrora revogada”.

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,

para o fim de manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.